Tribunal: TJSP
Processo: 2175525-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento originário de no 2175525-64.2020.8.26.0000.

Agravo interno. Despacho que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Insurgência da agravante. Pretensão à reforma. Superveniência de acórdão prolatado por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento originário, no qual se postulou o efeito suspensivo negado, com

Ementa:
Julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento originário de no 2175525-64.2020.8.26.0000.

Agravo interno. Despacho que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Insurgência da agravante. Pretensão à reforma. Superveniência de acórdão prolatado por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento originário, no qual se postulou o efeito suspensivo negado, com apreciação do mérito das matérias alegadas. Perda de objeto recursal. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2175525-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2175525-64.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 18695 2/3
Voto n. 18695
Ano 2020
Agravo Interno n. 2175525-64.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Itaú Unibanco S/A.
Agravado:
Município de São Paulo
Interessada: Carla Mazin Pegaia Gonzalez
Julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento originário
de no 2175525-64.2020.8.26.0000.
Agravo interno. Despacho que indeferiu a atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso. Insurgência da agravante.
Pretensão à reforma. Superveniência de acórdão prolatado
por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento
originário, no qual se postulou o efeito suspensivo negado, com
apreciação do mérito das matérias alegadas. Perda de objeto
recursal. Agravo interno prejudicado.
I Relatório
Trata-se de Agravo Interno interposto por Itaú Unibanco S/A
em face do despacho de p. 21/23, que indeferiu pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento em razão da conclusão, em sede de
cognição sumária do caso, da ausência de elementos para um juízo positivo quanto à
probabilidade de provimento do recurso.
Sustenta o agravante, em síntese, que o efeito suspensivo deveria
ser deferido, vez que: (I) a manutenção da decisão proferida levará a constrições de seu
patrimônio, bem como na impossibilidade de obtenção da Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa, e inscrição no CADIN Municipal; (II) na qualidade de credora
fiduciária, a agravante não é contribuinte do IPTU, vez que não é proprietária, não
possui o domínio útil, nem é possuidora do imóvel a qualquer título; (III) a natureza do
contrato de alienação fiduciária é apenas de garantia da dívida. Requer o conhecimento
e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, para acolher a
exceção de pré-executividade apresentada, e determinar a exclusão da agravante do
polo passivo da execução. (p. 01/09).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2175525-64.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 18695 3/3
A municipalidade agravada apresentou contraminuta de p. 15/26.
II Fundamentação
Tendo em vista que o presente recurso de Agravo Interno,
bem como o Agravo de Instrumento originário, tornaram conclusos para
julgamento concomitantemente, de rigor o julgamento conjunto do recurso
principal antecedente e do Agravo Interno.
A análise da pretensão da recorrente, quanto à reconsideração da
Decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de
Instrumento interposto, está prejudicada diante do julgamento daquele recurso pela
Turma Julgadora.
A superveniência de Acórdão, apreciando o mérito do recurso
principal, acarreta a perda de objeto do agravo interno, em que se prende, tão somente,
a discussão dos requisitos para concessão do pedido liminar, restando prejudicado seu
exame ante a ausência superveniente de interesse recursal.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos suscitados nas razões
de recurso.
III. Conclusão
Diante do exposto, dá-se por prejudicado o presente agravo
interno.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)